Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO EXTRAVIADO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. CULPA CONCORRENTE. SÚMULA 28 DA TUJ. APLICABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para (a) declarar a nulidade das operações realizadas entre 14/10/2024 e 20/10/2024 no cartão de crédito da parte requerente; (b) declarar inexistente o débito derivado de tais transações; (c) determinar que a parte requerida cancele as faturas do cartão de crédito objeto da controvérsia desde novembro/2024; (d) determinar a exclusão do nome do requerente dos bancos de dados dos órgãos de proteção de crédito, e (e) condenar o requerido ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente aponta que o recorrido demorou para comunicar o extravio do seu cartão, o que permitiu a realização de compras não autorizadas durante tal período, atraindo a culpa exclusiva do consumidor. Acrescenta que as compras foram realizadas por meio de aproximação. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço. Afirma não ser possível o cancelamento das faturas e a exclusão do nome do recorrido dos cadastros de inadimplentes, porquanto não teria cometido ato ilícito. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, que o montante da indenização por danos morais seja reduzido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo recorrido em virtude de golpe bancário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso em análise, o recorrido relata que mantém cartão junto ao banco recorrente, utilizando-o apenas na função débito. Acrescenta que, no dia 14/10/2024, teve seus documentos extraviados, inclusive o referido cartão (ID 74171948). Ao observar a sua fatura com vencimento em 16/11/2024, descobriu que foram realizadas aproximadamente 50 compras indevidas entre o dia do extravio até o dia 20/10, totalizando R$ 4.998,52 (ID 74171946). Em razão do não pagamento da fatura, teve o seu nome inscrito no Serasa (ID 74173374)
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. O fornecedor de serviços responde pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos atinentes à prestação dos serviços mediante responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, deve-se excluir a responsabilidade, caso o fornecedor demonstre que, tendo prestado o serviço, o defeito não existe ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Na hipótese, observa-se que o recorrido não agiu com a cautela necessária ao caso, considerando que apenas notou a realização das compras fraudulentas ao receber a fatura do cartão, aproximadamente um mês após o extravio dos seus documentos, o que permitiu a efetivação de operações por vários dias. Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que cabe ao correntista tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso ao seu cartão magnético e à respectiva senha (STJ, REsp 1633785/SP).
7. Por outro lado, é possível constatar que o consumidor efetivamente não utilizava o cartão na função crédito, considerando que o saldo da fatura anterior à impugnada é zero (ID 74171946). Nesta toada, a efetivação repentina de dezenas de compras em poucos dias (ID 74171955, págs. 1 e 2), atingindo o limite total do cartão, aponta para fortes indícios de fraude, que deveriam ter sido notados pela instituição financeira, configurando falha na segurança dos serviços prestados.
8. O entendimento exarado pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, por meio da Súmula 28, que trata do “golpe do motoboy”, é pela possibilidade de indenização proporcional em caso de culpa concorrente das partes. Nessa linha, considerando que a conduta de ambas as partes foi determinante para a ocorrência do evento danoso, o banco recorrente deverá arcar apenas com metade do prejuízo experimentado pelo consumidor. Veja-se: TJDFT, Acórdão 1915601.
9. Considerando que a inscrição no cadastro de inadimplentes se refere a compras realizadas fraudulentamente, deve ser mantida a determinação de exclusão do nome do recorrido dos referidos bancos de dados.
10. O reconhecimento da concorrência de culpas afasta a indenização por danos morais, uma vez que o recorrido contribuiu para o seu próprio infortúnio.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte para declarar a inexigibilidade de metade do valor das compras impugnadas, totalizando R$ 2.499,26 (dois mil e quatrocentos e noventa e nove reais e vinte e seis centavos) e para excluir a condenação por danos morais. Demais termos da sentença mantidos.
12. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1633785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.10.2017; TJDFT, Acórdão 1915601, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 2.9.2024.